Tribunal: TJES
Processo: 5005107-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor; Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005107-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. Seja por não restar demonstrada a inércia do ente estatal na busca do crédito ou mesmo por ter a própria empresa contribuído a este alongamento da instrução, deve ser afastada a arguição de implemento do prazo da prescrição intercorrente ao caso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, no qual pretende a reforma da decisão ID’s 2752092 a 2752095 (itens 6, 7 e 8), que, em sede de exceção de pré-executividade (nº 0034558-44.2011.8.08.0024), indeferiu os pedidos atinentes ao reconhecimento de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 2751664) aduz o recorrente que o decisum combatido partiu de premissa equivocada pois afirmou que a empresa executada teria oferecido bens à penhora em 2013, quando o que importa é a data da ciência da PGE quanto a ausência de bens penhoráveis (31/08/2012), haja vista que aquele mesmo órgão recusou aqueles bens.

Afirma que este equívoco tem total reflexo na conclusão jurídica a ser adotada, haja vista que no julgamento do REsp 1340553/RS restou enfatizado que o prazo de suspensão de 01 (um) ano inicia-se automaticamente no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens.

Alega que o prazo de suspensão de 1 (um) ano deflagrou-se logo após a intimação do ente estatal quanto ao fracasso da diligência de penhora empreendida pelo Oficial de Justiça, em 30.8.2012, com a ciência do Exequente quanto ao insucesso da medida mediante vista dos autos à PGE em 31.8.2012.

Assenta-se, com base na data acima, que o prazo de 1 (um) ano, somado aos 5 (cinco) anos posteriores, teria a prescrição se implementado em 31 de agosto de 2017, ou seja, anteriormente à formalização da penhora de bens ocorrida em março de 2019.

Postula, diante de tal quadro, para que seja declarada a prescrição intercorrente operada no curso da execução, condenando o Estado nos ônus de sucumbência (Súmula 421 STJ e Tema 1.076 do STJ).

Despacho ID 2845761 que, diante da ausência de pedido liminar, determinou a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões ao recurso.

Contrarrazões (id 3079720) pelo não provimento do recurso. Caso assim não se entenda, requer, subsidiariamente, que seja afastado o pedido de condenação do exequente em honorários de sucumbência.

Pois bem.

De plano, destaco que a questão que se busca dirimir por meio do presente recurso de agravo de instrumento se restringe quanto ao implemento, ou não, da prescrição intercorrente ao caso.

Ao analisar a questão, o MM. Juiz da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória afastou o implemento da prescrição intercorrente ao caso assentando, em suma, que:

Conforme consta em evento 48.29, a própria executada ofereceu bens à penhora, isso no ano de 2013, sendo inviável o reconhecimento da suspensão e posterior prescrição no ano de 2012 após a intimação do exequente como alega a executada. Registre-se, por oportuno, que malgrado na constrição do referido bem somente foi informado nos autos em evento 80.1, em março de 2016.

Ademais, em evento 112.1, restou formalizada a penhora mediante termos nos autos, o que se deu em março de 2019.

Em por assim dizer, fica evidente que não houve decurso de 6 anos, em nenhuma dessas hipóteses mencionadas, já que malgrado na constrição do bem se deu em 2016, ao passo que a formalização da penhora nos autos ocorreu em 2019, não havendo decurso de prazo suficiente, nos termos do precedente mencionado.

Como cediço, a prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Confira-se, a título de ilustração:

[...] 6. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. [...] (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

[...] 3. Não se configura a prescrição intercorrente quando não há inação do credor, decorrendo a demora na satisfação do crédito de diversos incidentes processuais, vários deles provocados pelo devedor. [...] (AgInt no REsp n. 1.496.568/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 8/2/2023).

Justamente com base em tal premissa que, no caso em comento, não visualizo elementos suficientes para fins de caracterizar a inércia do ente estatal após a ciência da inexistência de bens, tal como alegado pelo agravante, iniciando-se, ao seu ver, deste marco, a contagem do prazo prescricional.

Explico.

Conforme se infere da certidão exarada pelo Oficial de Justiça em 30.8.2012 (ID 2752090 - fl. 6 - item 4), a empresa agravante foi citada e, ato contínuo, registrado não ter sido efetivada a penhora em virtude de não ter sido encontrado bens pertencentes ao executado.

Ocorre que a própria empresa, ainda em agosto de 2012, peticionou aos autos informando a existência de bens à penhora (ID 2752090 - fl. 10 - item 4).

Remetidos os autos à Procuradoria do Estado ainda em 31 de agosto de 2012 (ID 2752090 - fls. 8/9 - item 4), esta peticionou aos autos, em setembro de 2012, rejeitando inicialmente os bens oferecidos ante a ausência da prova do registro em cartório, requerendo a constrição de numerário via bacenjud, elemento que ensejou em nova petição por parte da empresa executada (ID 3079724 - item 15), agora em 11 março de 2013, buscando a substituição dos lotes originariamente apresentados por outros, tendo o Estado, nesta oportunidade (em 14.6.2013), requerido a avaliação do bem (ID 3079726 - item 17).

Expedido mandado de penhora e avaliação, no ano de 2015, tem-se que o termo de penhora se efetivou em 20 de março de 2019.

Assim, inobstante tenha o Superior Tribunal de Justiça definido, quando do julgamento do RESp 1.340.553 (Tema 566), que o “prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”, tem-se que, de fato, logo após a certidão do oficial de justiça, a própria empresa já apresentou bens à penhora, tendo o processo tramitado de forma regular visando a satisfação do crédito.

Dessa forma, não vejo como assentar que a fruição do prazo prescricional se iniciaria da mera ciência da certidão do oficial de justiça, na medida em que, naquele momento processual, sequer houve efetiva busca de bens. Tanto assim o é que, repito, a própria empresa, ainda no mês de agosto de 2012, peticionou aos autos apresentando bens à penhora que, após mandado de avaliação, não logrou êxito em decorrência da ausência de apresentação da planta/mapa do imóvel (ID 3079727).

Assim, seja por não restar demonstrada a inércia do ente estatal na busca do crédito ou mesmo por ter a própria empresa contribuído a este alongamento da instrução (indicação de imóveis sem indicação da localização precisa), que deve ser afastada a arguição de implemento do prazo da prescrição intercorrente ao caso.

Nesse sentido:

[...] Para configurar a prescrição intercorrente não basta o decurso do lapso tem - poral e a falta de localização de bens penhoráveis, necessário, ainda, a inércia do Exequente em conferir impulso processual ou diligências para a satisfação do crédito, não demonstradas na espécie em exame. 3. Agravo de Instrumento provido, em parte. (TJAC; AI nº 1002090-91.2022.8.01.0000, Relª. Desª. EVA EVANGELISTA DE ARAÚJO SOUZA, Primeira Câmara Cível, DJ 4.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Inconformismo do executado. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário referente a débito de IPTU inadimplido dos exercícios de 2002 a 2004. Não houve inércia do exequente, porquanto não lhe cabia qualquer providência processual pendente, uma vez que foi deferida a penhora do imóvel, sendo apresentada exceção de pré-executividade pelo executado que foi rejeitada. Após, os autos originais foram extraviados, sendo procedida a restauração. Além disso, verifica-se pelo andamento processual que nunca houve paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Inocorrência de prescrição intercorrente. Ademais, conforme o tema repetitivo 566, do Superior Tribunal de Justiça, sequer foi iniciado o prazo de suspensão do processo, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, descaracterizando a alegada prescrição intercorrente. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; AI nº 0002907-40.2023.8.19.0000, Rel. Des. CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Oitava Câmara de Direito Privado, DJ 4.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que o cumprimento de sentença não ficou paralisado por inércia injustificada da exequente, a qual promoveu o andamento do feito, cumprindo as diligências que lhe competiam, e requerendo as providências de seu interesse. 2. Recurso não provido. (TJMG; AI 0176059-97.2023.8.13.0000, Rel. Des. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR, Segunda Câmara Cível, DJ 3.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. A constatação da prescrição intercorrente não está vinculada apenas ao elemento temporal, mas também à ocorrência de inércia da parte em adotar providências necessárias ao trâmite do processo, sendo que, no caso em concreto, verifica-se que o banco exequente/agravado tem impulsionado o feito originário, objetivando o recebimento do montante que lhe é devido, de modo que se denota seu interesse no feito, afastando um dos requisitos da prescrição, qual seja, a inércia da parte demandante. AGRAVO DESPROVIDO. (TJGO; AI 5059706-44.2023.8.09.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Escher; Julg. 26/04/2023; DJEGO 02/05/2023; Pág. 3784)

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2023 às 17:41:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46180705052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR